Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-02.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000677-02.2019.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIAS PEDRO MERCEARIA - CNPJ: 21.952.517/0001-50 (AGRAVANTE), ELIAS PEDRO - CPF: 581.155.872-49 (AGRAVANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELIAS PEDRO MERCEARIA - CNPJ: 21.952.517/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
— DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA RECOLHER O PREPARO EM DOBRO — NATUREZA JURÍDICA — DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE —
IRRECORRIBILIDADE.

O despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher o preparo recursal em dobro não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível
.

Recurso não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto por
Mateus Caureo
contra despacho que determinou a sua intimação para recolher o preparo em dobro (Id. 183887675).

Assegura que,
“acreditando, inocentemente, estar acobertado pela isenção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, alterado pela Lei Estadual no 11.077/2020”, “o preparo não foi recolhido, e, nem mesmo a justiça gratuita foi requerida na interposição do recurso, em razão da pretensa isenção, amparada em precedentes jurisprudenciais, cujo direito o Apelante acreditava possuir”
, de modo que defende o deferimento da justiça gratuita.

Assevera que,
“na remota hipótese de não ser deferido o pedido de justiça gratuita ao Apelante, roga-se, então, para que seja feita distinção entre o valor da causa principal e o valor do proveito econômico que se busca com o apelo em questão, no caso o valor da verba sucumbencial perseguida, sendo, então, determinado que seja recolhido o preparo recursal com base no valor da possível sucumbência à ser arbitrada, ou seja, com base apenas no valor resultante de 10% (dez por cento), que é o quantum máximo previsto de arbitramento de sucumbência, em razão do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Requer a reconsideração da decisão, para que seja deferida a justiça gratuita, ou
, “alternativamente, fixando-se, como valor da causa, o valor do proveito econômico efetivamente pretendido e discutido no apelo recursal, e, em seguida, intimando-se o ora Apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal na sua forma simples, utilizando para fins de cálculo a quantia de R$ 112.645,56 (cento e doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)”
, e, no caso de não haver a retratação, a submissão do recurso ao colegiado, para o seu provimento.

Contrarrazões (Id. 186589158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o agravante recorre do despacho que determinou a sua intimação para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, pelo fato de não ter comprovado o seu pagamento no momento da interposição do recurso, por não ser beneficiário da justiça gratuita, tampouco da isenção no seu recolhimento.

Ocorre que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o despacho que determina a intimação da parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível”.
(STJ. Primeira Seção, agravo interno no recurso especial n. 2.047.225/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 21 de dezembro de 2023).

AGRAVO INTERNO CONTRA DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE COMPROVE O PAGAMENTO DAS CUSTAS REALIZADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE APELO OU QUE REALIZE O PAGAMENTO EM DOBRO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato do juiz que, antes de analisar o acerto ou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento do preparo recursal ou efetue o recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007 do Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Precedentes. (TJ/MT. Terceira Câmara de Direito Privado, agravo interno no 1007105-78.2021.8.11.0006, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, julgamento em 11 de maio de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 19 de maio de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024